Tribunal: TJBA
Processo: 8000057-72.2023.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000057-72.2023.8.05.0255 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TAPEROA Advogado(s): CINTIA PINTO ARAUJO MORAES APELADO: ERICA NASCIMENTO MIRANDA Advogado(s):ROBERTA LIGIA DE SOUZA SILVA, BRUNO MOREIRA DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE CRÉDITO TRABALHISTA. PRELIMINARES NÃO SUSCITADAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. DIREITO AO FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Taperoá/BA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de crédito trabalhista, condenando o ente municipal ao pagamento do FGTS referente ao período em que a autora laborou sem concurso público, com correção monetária e juros conforme fixado na sentença. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devido o pagamento do FGTS à autora contratada sem concurso público sob regime temporário, diante da ausência de comprovação de excepcional interesse público; (ii) saber se a sentença merece reforma quanto à forma de incidência de correção monetária e juros de mora, diante da promulgação da EC 113/2021. III. Razões de decidir 3. Embora o Município alegue contratação sob regime temporário, não comprovou nos autos a efetiva observância dos requisitos legais, tampouco a situação de excepcional interesse público que justificasse a dispensa de concurso. 4. O vínculo prolongado (três anos) descaracteriza a alegada transitoriedade da função exercida, atraindo a incidência da Súmula 363 do TST e da jurisprudência do STF, que reconhecem o direito ao recebimento do FGTS mesmo nos contratos nulos. 5. Inexistente prova de recolhimento do FGTS, impõe-se a responsabilização do ente público, sob pena de enriquecimento ilícito. 6. No tocante aos critérios de atualização, deve-se observar a regra vigente à época do ajuizamento da ação, aplicando-se a correção pelo IPCA-E até a EC 113/2021 e, posteriormente, pela taxa SELIC, conforme determinado na sentença. 7. Honorários advocatícios fixados nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC, com percentual a ser fixado em fase de liquidação. 8. Previsão legal de isenção de custas processuais ao ente público mantida. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A contratação irregular de servidor público sem concurso, sem comprovação de necessidade temporária de excepcional interesse público, gera o dever do ente público de pagar o FGTS correspondente ao período trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90. 2. Em ações ajuizadas antes da EC 113/2021, aplica-se o regime anterior de atualização monetária e juros até 08/12/2021, incidindo, a partir de então, exclusivamente a taxa SELIC.” _______ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e §2º; Lei 8.036/90, art. 19-A; CPC, arts. 373, II, 85, §§ 3º e 4º, II; EC 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 13.10.2010; STF, RE 765.320 (Tema 916); TST, Súmula nº 363. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000057-72.2023.8.05.0255, tendo como Apelante o Município de Taperoá/BA e Apelada Érica Nascimento Miranda, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator